Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016877-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oitiva]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), HERCIO DE SOUZA VISDOMINO - CPF: 115.023.982-49 (AGRAVANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0003-92 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA - DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE FORMA PRESENCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART.
453

§ 1º
DO
CPC
, ART. 2º DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual.

Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERCIO DE SOUZA VISDOMINO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que nos
autos nº 1014864-20.2023.8.11.0040 da CARTA PRECATÓRIA

- “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA” n.º 1018138-23.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A
, determinou a realização da audiência para oitiva da testemunha de forma presencial.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão, pugnando seja a audiência realizada por videoconferência,

eis que “o agravante reside na Comarca de Cuiabá/MT, há mais de 397 km e sua advogada reside na comarca de Rondonópolis/MT, há mais de 584 km de distância da Comarca de Sorriso/MT”.

Assim, considerando aceitável a realização de audiência por videoconferência quando as partes residirem longe da comarca que tramita o processo, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, pelo provimento de seu recurso.

Liminar deferida (id. 223830687 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, quedou-se inerte, cf. id. 230591186 - Pág. 1.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERCIO DE SOUZA VISDOMINO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que nos
autos nº 1014864-20.2023.8.11.0040 da CARTA PRECATÓRIA

- “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA” n.º 1018138-23.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A
, determinou a realização da audiência para oitiva da testemunha de forma presencial.

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste eg. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de realização de videoconferência para oitiva de testemunha e participação das partes.

DECIDO
.

Da análise dos autos, entendo que razão assiste a parte Recorrente.

Digo isso porque o art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 deste TJ/MT disciplina a possibilidade deduzida pelo agravante. Senão, vejamos:

“Art. 2º Os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados de forma presencial, híbrida ou por meio de recursos tecnológicos de videoconferência ou plenário virtual, a critério dos juízes, no âmbito da primeira instância e a critério dos Presidentes dos respectivos Órgãos Fracionários, no âmbito da segunda instância.”

Soma-se, ainda, o
§ 3º
do art.
236
do
Código de Processo Civil
admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Dessa feita, levando em consideração que a parte agravante e suas testemunhas residem em comarca diversa daquela onde tramita o processo, excepcionalmente, possível a realização da audiência de por videoconferência.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C BUSCA E APREENSÃO, GUARDA, CONVIVÊNCIA E SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA TIRAR PASSAPORTE E VIAJAR PARA O EXTERIOR" ("SIC") - MÃE RESIDENDE NO EXTERIOR - REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MATERNA POR VIDEO-CHAMADA - POSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA - PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O fato de a menor se encontrar na guarda do pai no Brasil e sua mãe residir na Bélgica, impõe assegurar a esta seu direito de conviver com a filha em determinados dias e horários por meio de vídeo-chamadas.

- A Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 465, de 22 de junho de 2022, assegura a realização de audiência por videoconferência a todos ou alguns dos participantes deste ato que estiverem em local diverso do gabinete do magistrado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.194963-9/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE TESTEMUNHA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ART.
453
,
§ 1º
, DO
CPC
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Inteligência do art.
453
,
§ 1º
, do
CPC
. 2. Agravo de instrumento provido.” (TJ-AC,
AI: 10008035920238010000
Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023)

Dessa forma, ficam respeitados os princípios da economicidade e da celeridade, ambos previstos em sede constitucional, que apregoa, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a
r.
decisão, por conseguinte, determino que a audiência para oitiva seja realizada de forma virtual, através de videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024